Tribunal: TJDFT
Processo: 0013863-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA DOS CORREIOS. POSTALIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 4.717/65. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na inicial, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Recurso conhecido em parte.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o sentenciante, de acordo com o seu convencimento, reconhece a prescrição da pretensão e julga extinto o feito, expondo, de maneira clara e concatenada, os fundamentos do decisum (arts. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, diante da omissão na Lei da Ação Civil Pública, aplica-se, analogicamente, o prazo prescricional quinquenal da Ação Popular, previsto no artigo 21 da Lei 4.717/65.
4. Sendo o objeto da demanda a alteração no regulamento da entidade de previdência privada com vigência a partir de 1o/01/1997, esse deve ser o termo inicial do prazo prescricional.
5. Apelação conhecida em parte e, na extensão, preliminar rejeitada, e não provida.